Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723958-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENILSON CUTRIM CARDOSO IMPETRANTE: LUIZ WAGNER CARVALHO SIMOES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Wagner Carvalho Simoes Junior, em favor de Enilson Cutrim Cardoso, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos no 0701011-77.2021.8.07.0014, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37444531, p. 19/23). Consta dos autos que, em 17/03/2021, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática de crime de homicídio tentado em desfavor de Leandro Bruno Carvalho Rêgo, ocorrido na data de 09/01/2021 (ID 37444531, p. 6/14). Ouvido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente para assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública (ID 37444531, p. 15/18). Em 29/03/2021, a autoridade impetrada acolheu os pedidos e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 37444531, p. 19/23). Também consta que, nessa oportunidade, o Juízo a quo revogou a decisão que decretou a prisão temporária do paciente (proferida em 21/01/2021, nos autos no 0700153-46.2021.8.07.0014) “em razão da perda do objeto da primeira cautelar” (ID 37444531, p. 10 e 22/23). Em 14/05/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 09/01/2021, por volta das 5h30min, na QE 40, Conjunto J, próximo ao balão de acesso ao Guará II/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e com dolo homicida (querendo ou, quando menos, assumindo o risco de matar), desferiu golpes de faca contra Leandro Bruno Carvalho Rêgo, produzindo nela as lesões descritas em laudo a ser oportunamente juntado. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, por motivação ainda não esclarecida, o denunciado, portando uma faca, golpeou a vítima no abdômen e no braço, que foi socorrido ao Hospital de Base de Brasília em estado grave. Após o denunciado se evadiu do local. A vítima foi socorrida ao Hospital de Base de Brasília. Agindo assim, o denunciado iniciou a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que não atingiu a vítima em local imediatamente mortal, o que permitiu à vítima lutar pela vida dela (enquanto terceiras pessoas intervieram em sua ajuda); e, mesmo ferida, receber socorro médico eficaz. [...]” A denúncia foi recebida em 24/05/2021 e o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 24/02/2022, no Povoado Jacaré, Zona Rural de Penalva/MA (ID 37444530, p. 7). No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando não estarem presentes os seus requisitos (ID 37444663). Alega não ser razoável exigir que o paciente permaneça residindo no mesmo endereço conhecido nos autos e próximo das supostas vítimas, bem como não ser razoável considerá-lo foragido, uma vez que, após ser decretada a sua prisão preventiva e mesmo antes de ter ciência da decisão, o paciente nomeou advogado, que juntou nos autos procuração com o mesmo endereço no qual, quase um ano depois, foi cumprido o mandado de prisão. Sustenta não haver elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva, pois se trata de réu primário, com bons antecedentes e que, no caso, teria agido em legítima defesa em resposta a ação iniciada por terceiro. Ademais, destaca que, “quanto à informação fornecida nos autos de que o paciente já teria se envolvido em outra briga na região onde morava, tais fatos nunca foram nem sequer apurados, quanto mais submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e, data vênia, valer-se deles para apontar possível reiteração delitiva fere o princípio da não culpabilidade e da razoabilidade.”. A Defesa ainda argumenta que a prisão do paciente é ilegal, em razão de ausência de prova de ele franqueou a entrada dos policiais em sua residência no período da madrugada, configurando indevida violação de domicílio quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Ressalta que, de acordo com as declarações do paciente em audiência de custódia, “os policiais arrombaram a porta de sua casa, na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2022, quebraram seus utensílios e o levaram preso”, e que “a mencionada ilegalidade pode ser confirmada pelo ID 116853283, página 20, ao canto final direito da lauda, um carimbo datado do dia 25 de fevereiro de 2022, às 07H05m (DOC 8). Tem-se que, realizada a detenção do réu no Distrito de Jacaré do Maranhão, ID116853283 pg. 3 (DOC 3), o mesmo foi conduzido até a delegacia de Penalva/MA, que dista 21,4km em deslocamento que demora aproximadamente 44 minutos [...] Em seguida, foi encaminhado à cidade de Viana/MA, onde, ao que consta, chegou antes das 07h da manhã. As cidades estão a cerca de 38,8km de distância, em viagem que dura aproximadamente 50 minutos”. Conclui que “para que a guarnição policial chegasse à Viana/MA por volta das 07h da manhã, o mandado tenha sido cumprido antes das 05h, já que, após o cumprimento, deu-se o encaminhamento à Delegacia de Penalva, registro da prisão e outros procedimentos que, como se sabe, tardam mais de 1 hora. Resta, portanto, demonstrada ilegalidade da ação policial.”. Ainda quanto à alegação de violação de domicílio, registra que a Defensoria Pública pleiteou o relaxamento da prisão, mas o pleito foi indeferido. Anota que tal ilegalidade não foi objeto de apreciação durante a audiência de custódia, tendo a magistrada apenas deferido o pedido de informações à autoridade policial para informar as circunstâncias da prisão, mas sem que tenha havido a expedição de ofício pelo juízo deprecado e nem a sua resposta. Pede o deferimento da liminar para relaxar a prisão do paciente ou para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, para garantir o paciente o direito de responder ao processo, até seu trânsito em julgado, em liberdade. O pedido de liminar foi indeferido (ID 37510607). As informações foram prestadas (ID 37591386), tendo a douta autoridade impetrada noticiado que, em 21/07/2022, pronunciou o paciente como incurso no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, na mesma decisão, revogou a sua prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 37608291). É o relatório. A douta autoridade impetrada informou que proferiu, em 21/07/2022, decisão pronunciando o paciente como incurso no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião em que revogou a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, e fixou as medidas cautelares de comparecimento mensal em Juízo para justificar atividades e atualizar endereço, proibição de acesso a determinados locais e de manter contato e se aproximar da vítima e da testemunha (ID 37591386). Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador